Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800549-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DA ROCHA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 07 (SETE) ANOS – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA PRISÃO CAUTELAR, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E POSSIBILIDADADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MERA REITERAÇÃO AO HC DE Nº 0811145-92.2019.8.14.0000 – RECAMBIAMENTO – EPIDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – GRUPO DE RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Nega-se seguimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em outro writ já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido. (Processo AgInt no HC 390214/SP AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2017/0042827-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2017)”

2.

“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)
.

3.

Não se encontra demonstrado na impetração que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde que possa comprometer ou impossibilitar seu recambiamento para o distrito da culpa.

4.

Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor do nacional RODRIGO DA ROCHA MAGALHÃES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA.

Relatam os impetrantes que o paciente está preso em outro Estado da Federação (cidade de Imperatriz/MA), pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157,
§2º, I e II,
Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0006173-72.2013.8.14.0049, sustentando-se ausência de requisitos legais, art. 312, do CPP, na manutenção da custódia cautelar, desnecessidade do recambiamento determinado pelo juízo, excesso na prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Ao final, requerem a concessão de medida liminar para revogar a custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na

Id 4418350 autos distribuídos à minha relatoria por prevenção e, na Id 4421769, indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4451977 e, na Id 4539838, consta manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento da ordem e denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RODRIGO DA ROCHA MAGALHÃES, acusado de
suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157,
§2º, I e II,
Código Penal, sustentando-se às teses de ausência de requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, na manutenção da custódia cautelar, desnecessidade de seu recambiamento para o Estado do Pará, determinado pelo juízo, excesso de prazo na prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Consta dos autos, em breve síntese, que o paciente, em companhia de outra pessoa, com uso de arma de fogo e violência, roubou o veículo das vítimas FELIPE ELIAS DE LIMA e MAURICIO DA SILVA SILVA, atingindo o primeiro com um tiro na perna, fato ocorrido no dia 26/10/2013, no km 35, da BR 316.

Das informações prestadas pelo juízo, Id 4451977, destaca-se:

·

O paciente foi preso no dia 27/10/2013;

·

O paciente fugiu do sistema penitenciário no dia 14/09/2014;

Pela leitura dos autos constato que os impetrantes sustentam, na presente ordem, as mesmas teses formuladas e enfrentadas no julgamento do
Habeas Corpus
de nº 0811145-92.2019.8.14.0000, consoante Ementa abaixo:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, I E II DO CP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. MORA PROCESSUAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

2. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente quando o paciente permanece foragido durante a instrução criminal. Justificado, portanto, o excesso, dado que o processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
).

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a

quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.”

Portanto, a presente ordem é mera reiteração ao
Habeas Corpus

de nº 0811145-92.2019.8.14.0000
,
que tramitou nesse e. Tribunal sob a minha relatoria, em que formulou-se a
rgumentos e fundamentos jurídicos relativos a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, inclusive quanto a aplicação de medidas cautelares diversas, não se observando qualquer alteração fática que possa levar à reanálise das alegações formuladas no presente
mandamus
e, assim, a
respeito da matéria, trago decisão do Pretório Excelso no sebtido de que “
Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato dito coator, ao não conhecer de habeas corpus que veicula reiteração de matéria anteriormente decidida. Entendimento consentâneo com o prevalecente nesta Suprema Corte: HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 8.6.2012; HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015, RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.9.2014. (RHC 154192 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)”

Por amor ao debate, ressalto que o ato coator juntado com a impetração, Id 4409482, trata-se de pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e apresenta fundamentação suficiente a manter sua custódia preventiva, eis que assim vazado:

“Verifica-se, sem maiores digressões, a inexistência de fatos novos que ensejem a revogação do decreto preventivo, consoante já mencionado na decisão de fl. 283.

Destaca-se, outrossim, que, diferente do alegado pela Defesa, a prisão do acusado não perdura por mais de 07 (sete) anos, pois este empreendeu fuga do sistema penitenciário em 14.09.2014.

Ademais, conforme informado à fl. 287-v o réu só foi preso no estado no Maranhão em razão do cometimento de outros crimes, caso contrário, ainda estaria se furtando da futura aplicação d alei penal”. <sic>

Corroborando com a decisão, tem-se que "O comportamento do réu que permanece foragido por cerca de 3 anos representa um efetivo risco à aplicação da lei penal e é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva" (RHC 75.242/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)”.

Concernente ao argumento de que o seu recambiamento para o Estado do Pará é desnecessário, com sério risco quanto a sua possível contaminação pelo coronavírus, não consta da impetração documentos que comprovem ser o paciente portador de doença grave ou grupo de risco ao COVID-19 e, apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias para a segurança dos presos, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da justiça penal.

Por pertinente, “Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).”

Por derradeiro, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08).

Assim, acompanhando o parecer do Órgão Ministerial, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/03/2021